Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR NA FORMA DO DECRETO-LEI 911/69. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321 e 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, quedou-se inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. O Decreto-lei 911/69 exige a prévia notificação do devedor acerca da mora, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, consoante se extrai do seu artigo 2o, § 2o, com redação dada pela Lei 13.043/2014, ainda que não seja efetivamente recebida pelo devedor ou contenha a sua assinatura no aludido aviso.
3. A notificação da mora do devedor por meio de endereço eletrônico, ainda que inserido no contrato celebrado entre as partes, não supre a exigência legal contida na mencionada regra (art. 2o, § 2o, do DL 911/69).
4. Recurso não provido.